Tribunal: TJSP
Processo: 0023613-78.2002.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
r, cujos anexos apontam serviços prestados pela autora e não pagos pela ré -Impugnação genérica da ré que se limitou a arguir ausência de autorização – Descrição dos serviços prestados e suficientemente comprovados – Acolhimento parcial do apelo para enumerar os serviços prestados, de cujo pagamento não se teve notícia – Sucumbência recíproca – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para reconhecer a falta de pagamento em parte dos débitos cobrados.

(TJSP; Apelação Cível 0023613-78.2002.8.26.0002; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Michel Chakur Farah

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais após anulação da r. sentença anteriormente prolatada - Apelo da parte autora - Pretensão de anulação da r. sentença por cerceamento de defesa - Rejeição -Nulidade afastada -Sentença que, embora não tenha dado à prova pericial a valoração mais adequada, respeitosamente, não é nula porque traz a exposição dos fundamentos

Ementa:
Apelação - Ação de cobrança - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais após anulação da r. sentença anteriormente prolatada - Apelo da parte autora - Pretensão de anulação da r. sentença por cerceamento de defesa - Rejeição -Nulidade afastada -Sentença que, embora não tenha dado à prova pericial a valoração mais adequada, respeitosamente, não é nula porque traz a exposição dos fundamentos de seu prolator – Laudo pericial complementar, cujos anexos apontam serviços prestados pela autora e não pagos pela ré -Impugnação genérica da ré que se limitou a arguir ausência de autorização – Descrição dos serviços prestados e suficientemente comprovados – Acolhimento parcial do apelo para enumerar os serviços prestados, de cujo pagamento não se teve notícia – Sucumbência recíproca – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para reconhecer a falta de pagamento em parte dos débitos cobrados.